Tribunal: TJBA
Processo: 8000051-56.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000051-56.2016.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

APELADO: MARKSONEI VASCONCELOS MAURICIO e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA VARGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itabela contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse ajuizada contra Marksonei Vasconcelos Maurício e outros. A decisão foi fundamentada na ausência de manifestação do autor após intimação para ratificar petição anterior que indicava a perda do objeto da ação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da extinção do feito por abandono da causa, especialmente diante da alegada ausência de intimação pessoal válida da parte autora e da falta de requerimento expresso dos réus, conforme a Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A intimação do Município se deu por meio eletrônico, considerada válida e pessoal nos termos do art. 5º, §6º da Lei 11.419/2006 e do art. 183, §1º do CPC.

4. A jurisprudência do TJBA reconhece que a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal, inclusive para fins de caracterização do abandono do feito.

5. A Súmula 240 do STJ não se aplica quando o réu não manifesta interesse em prosseguir com a demanda, como no caso em que quatro réus são revéis e um não apresentou manifestação posterior.

6. A existência de petição anterior, não ratificada, em que o Município apontava o cumprimento da finalidade da ação, somada à inércia subsequente, indica ausência de interesse processual, suficiente para justificar a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública é válida e considerada pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC. 2. Não se aplica a Súmula 240 do STJ quando não há interesse demonstrado pelo réu em prosseguir com a ação. 3. A declaração de perda de objeto, ainda que não ratificada, aliada à inércia do autor, configura ausência superveniente de interesse processual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000051-56.2016.8.05.0111
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABELA e como apelada MARKSONEI VASCONCELOS MAURICIO e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENNTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA